Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO. NOVA PORTARIA. ABOLITIO CRIMINIS. INOVAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Presentes provas suficientes, angariadas nas fases inquisitorial e processual, para embasar a materialidade e a autoria do delito e ausente qualquer excludente da culpabilidade, a condenação é consectário lógico.
5. Tratando-se de matéria não trazida na fase instrutória ou recursal, não é possível ser objeto de discussão na via estreita dos embargos de declaração, cujo escopo único é solucionar eventual vício integrativo no julgado objeto de insurgência. Precedentes.
6.Embargos de declaração rejeitados.